Tribunal: TJSP
Processo: 3004524-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ção dos honorários periciais - Decisão que determinou a inclusão da Fazenda do Estado de São Paulo como terceiro interessado na lide para cumprimento de V. Acórdão e que a obrigou a complementar a verba pericial - Pagamento dos honorários que deve ficar a cargo da Fazenda Pública a qual está vinculado o Ministério Público – Reafirmada a aplicação do Recurso Repetitivo no 1.253.844/SC – A Lei no 7.347/1985, norma especial, prevalece sobre as normas gerais do Código de Processo Civil/2015 – Precedentes desta C. Corte e do C. STJ - R. Decisão mantida.

Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3004524-28.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa

Relator(a):

Carlos Eduardo Pachi

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

11/03/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa julgada improcedente em Primeiro Grau – Complementação dos honorários periciais - Decisão que determinou a inclusão da Fazenda do Estado de São Paulo como terceiro interessado na lide para cumprimento de V. Acórdão e que a obrigou a complementar a verba pericial - Pagamento dos honorários que deve ficar a cargo da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa julgada improcedente em Primeiro Grau – Complementação dos honorários periciais - Decisão que determinou a inclusão da Fazenda do Estado de São Paulo como terceiro interessado na lide para cumprimento de V. Acórdão e que a obrigou a complementar a verba pericial - Pagamento dos honorários que deve ficar a cargo da Fazenda Pública a qual está vinculado o Ministério Público – Reafirmada a aplicação do Recurso Repetitivo no 1.253.844/SC – A Lei no 7.347/1985, norma especial, prevalece sobre as normas gerais do Código de Processo Civil/2015 – Precedentes desta C. Corte e do C. STJ - R. Decisão mantida.

Recurso improvido.